Tribunal: TJDFT
Processo: 0702585-18.2019.8.07.0011
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702585-18.2019.8.07.0011 RECORRENTES: WELLINGTON FELIPE SILVEIRA DIAS, WELLINGTON KENNEDY ARANTES DIAS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ASSOCIAÇÃO DE PESSOAS VOLTADA À PRÁTICA DE CRIMES DE ESTELIONATO, USO E FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO FALSO, EM RAZÃO DE ARTICULAÇÃO PARA A VENDA FRAUDULENTA DE VEÍCULOS LOCADOS, MEDIANTE USO DE DOCUMENTOS FALSOS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DEFENSIVOS. 4 (QUATRO) APELANTES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVANTE PREVISTA NO ARTIGO 2o, §3o, DA LEI No 12.850/2013 (LIDERANÇA). MANUTENÇÃO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE DO PRIMEIRO APELANTE E INDEFERIMENTO DO PEDIDO DO SEGUNDO APELANTE. DETRAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. RECURSOS CONHECIDOS, DE FORMA PARCIAL QUANTO AO PRIMEIRO APELANTE, E NÃO PROVIDOS. 1. Não merece prosperar o pedido de absolvição, pois o conjunto probatório comprova a existência de uma organização criminosa estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas. De fato, os inúmeros documentos acostados aos autos, bem como os depoimentos dos policiais responsáveis pelas investigações e das vítimas, além da colaboração premiada de um das rés demonstram que os apelantes e os demais denunciados estavam estruturalmente organizados para a prática de crimes de estelionato, uso e falsificação de documento público falso, pois locavam veículos de empresas utilizando-se de documentos falsificados e, apropriando-se indevidamente desses automóveis, efetuavam a transferência fraudulenta da propriedade para nomes falsos utilizados pelos próprios integrantes do grupo criminoso, e depois vendiam os veículos para terceiros de boa-fé, atingindo diversas vítimas do Distrito Federal e de outros estados. 2. Deve ser mantida a agravante prevista no artigo 2o, §3o, da Lei no 12.850/2013 em relação ao quarto apelante, uma vez que a prova dos autos evidenciou que ele exercia a função de liderança da organização criminosa. 3. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional a exasperação da pena-base nos patamares de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima ou de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima, parâmetro observado no caso em análise. 4. Em relação ao disposto no § 2o do artigo 387 do Código de Processo Penal (incluído pela Lei no 12.736/2012), que determina que o tempo de prisão provisória seja computado na fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, observa-se que, no caso dos autos, o quarto apelante encontra-se solto e, embora tenha permanecido preso preventivamente por este processo, não há que se aplicar o mencionado dispositivo legal, uma vez que o tempo de prisão provisória será considerado pelo Juízo da Vara de Execuções Penais antes do início da execução da pena. 5. Não há interesse recursal do primeiro apelante no pedido de recorrer em liberdade, pois o direito já lhe foi concedido na sentença condenatória. Quanto ao segundo apelante, há de ser negado o direito de recorrer em liberdade, uma vez que presentes os motivos que ensejaram a prisão preventiva do acusado, que permaneceu foragido durante todo o processo. 6. Recursos conhecidos, de forma parcial quanto ao primeiro apelante, e não providos, mantendo-se a sentença que condenou os três primeiros apelantes nas sanções do artigo 2o, caput, da Lei n° 12.850/2013 (organização criminosa), e o quarto apelante nas sanções do artigo 2o, caput, e § 3°, da Lei n° 12.850/2013 (organização criminosa agravada para quem exerce o comando da organização), aplicando ao 1o apelante a pena de 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 11 (onze) dias-multa, à razão mínima; ao 2o apelante a pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 11 (onze) dias-multa, à razão mínima; ao 3o apelante a pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos, além de 10 (dez) dias-multa, à razão mínima; e ao 4o apelante a pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos, além de 11 (onze) dias-multa, à razão mínima. Os recorrentes alegam violação aos artigos 155 e 386, inciso VII, ambos do CPP, 2o, caput, da Lei 12.850/2013 e 2o, § 3°, da Lei n° 12.850/2013, sustentado que não foi comprovado que integravam a associação criminosa, bem como que o elemento utilizado para fundamentar a condenação foi produzido apenas em sede extrajudicial. Pugnam, assim, pela absolvição dos crimes de organização criminosa, estelionato e uso de documento falso. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 155 e 386, inciso VII, ambos do CPP, 2o, caput, da Lei 12.850/2013 e 2o, § 3°, da Lei n° 12.850/2013, porquanto a análise da tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes (absolvição por insuficiência de provas), demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030